Tribunal: TCU
Processo: 007.029/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fundação Universidade de Brasília,Jacomo Mutti Perrucho Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Fundação Universidade de Brasília e por Jácomo Mutti Perrucho Filho ao Acórdão 10298/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4976/2023-TCU-Primeira Câmara , pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria a Jácomo Mutti Perrucho Filho, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos embargantes.